Tribunal: TJMT
Processo: 0034705-30.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034705-30.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA - CNPJ: 37.496.767/0001-63 (APELADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ADAO CALVEZ LARREA - CPF: 143.299.641-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PLANOS ODONTOLÓGICOS – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – ICMS – ILEGALIDADE – ATIVIDADE SUJEITA À INCIDÊNCIA DE ISSQN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme item 4.22 da Lista de Serviços Anexa à Lei Complementar n. 116/2003, os planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e outras estão sujeitas à incidência de ISSQN e não de ICMS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 0034705-30.2014.8.11.0041, proposta por
UNIODONTO DE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO LTDA
, julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistentes os débitos fiscais constantes da Notificação e Lançamento n. 316790/339/108/2014.

Em suas razões o ente estadual defende que a multa aplicada incide pelo mero descumprimento de obrigação acessória, consistente na não emissão de nota fiscal.

Aduz, ainda, que o cumprimento das obrigações acessórias independe de se tratar de operações tributadas ou não, isentas e/ou imunes, consoante art. 35 da Lei estadual n. 7.098/98.

Sustenta, também, a impossibilidade de se aferir a natureza das operações, competindo ao autor comprovar as suas alegações.

Com base nessa fundamentação, pugna pelo provimento do recurso, para manter a multa aplicada (id. 61248006 e 61248008).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (id. 61248014 e 61248015).

A ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixa de se manifestar nos autos ante a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 73894484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n. 0034705-30.2014.8.11.0041, proposta por
UNIODONTO DE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO LTDA
, julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistentes os débitos fiscais constantes da Notificação e Lançamento n. 316790/339/108/2014.

O Juízo
a quo
, ao decidir a demanda, após o enfrentamento dos dispositivos citados pelo Fisco para justificar a exação tributária, consignou que “
a fundamentação adotada estabelece um liame direto e concreto às operações susceptíveis ao fato gerador do ICMS, ou seja, imposto do qual a requerente não é contribuinte
” (id. 61248003 – pág. 05).

Ainda, preconizou que
“
o entendimento acerca da incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza — ISSQN sobre a atividade de prestação de assistência médica por operadores de "planos de saúde" da lista de serviços definidos na Lei Complementar n. 116/2003, enquanto “quaestio iuris” de cunho eminentemente constitucional, foi ajustado mediante tese de repercussão geral fixada no julgamento do recurso extraordinário (RE) n. 651703, verbis: “AS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE REALIZAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, PREVISTO NO ART. 156, III, DA CRFB/88."
” (id. 61248003 – pág. 07).

Ao fim, concluiu que “
não sendo a requerente contribuinte do ICMS, bem ainda, porque não houve a configuração do fato gerador do imposto em relação às penalidades objeto da lide, a procedência dos pedidos dirimidos na exordial é medida que se impõe
” (id. 61248003 – pág. 07).

Analisando detidamente os termos da sentença, verifica-se que a penalidade imposta ao contribuinte por descumprimento de obrigação acessória (ICMS) não merece subsistir, uma vez que, conforme item 4.22 da Lista de Serviços Anexa à Lei Complementar n. 116/2003, os planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e outras, estão sujeitas à incidência de ISSQN e não de ICMS, como consta da Notificação e Lançamento n. 316790/339/108/2014 (id. 61246503).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE OS ATOS NÃO TIPICAMENTE COOPERADOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a atividade de Planos de Medicina, de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar,
odontológica e congêneres e outros planos de saúde, que se cumprem através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano, mediante indicação do beneficiário, é fato gerador do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ISSQN – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – ATOS NÃO COOPERADOS - INCIDÊNCIA – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RATIFICADA.

A sujeição à incidência do ISSQN dá-se nos atos não-cooperados, ou seja, aqueles decorrentes de relação jurídica negocial, advinda da prestação de serviços a terceiros, o que se configura in casu.

(N.U 0500030-05.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

Sendo assim, faz-se necessária a manutenção da sentença que declarou inexistentes os débitos tributários decorrentes da Notificação de Lançamento n. 316790/339/108/2014.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021